Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721786-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMAR RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE PARANHO LTDA, ANDRESSA BORGES FURTADO, ELTON BORGES FURTADO D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, facultou à exequente/agravante a conversão da execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante alega, em síntese, que, em se tratando de contrato eletrônico, que permite a verificação da autenticidade das assinaturas por plataforma digital, dispensa-se a assinatura de duas testemunhas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinado o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade das assinaturas eletrônicas. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Dispõe o art. 784, § 4o, do CPC: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...) § 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023) No caso, o termo de confissão de dívida que embasa a execução é um documento eletrônico com assinatura digital, que dispensa a assinatura de duas testemunhas para lhe conferir executividade. No mesmo sentido: “(...) 1. Conforme a interpretação da Corte Superior, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, é possível o excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) desde que a certeza acerca da existência do ajuste celebrado possa ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. 2. No caso, embora a execução esteja amparada em instrumento particular de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas, trata-se de contrato eletrônico com assinatura digital aposta pelo devedor, que confere, tanto os requisitos de autenticidade e presencialidade do contratante, quanto certeza da existência do ajuste, mormente quando tais questões sequer foram impugnadas pelo executado. (...)” (Acórdão 1742310, 07143950920228070003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial, caso não convertida a execução em ação de conhecimento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator